Tribunal: TJBA
Processo: 0002606-47.2014.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002606-47.2014.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOANA ARAUJO LIMA

Advogado(s)
:
CAMILA COELHO RIOS, LEILA GORDIANO GOMES, RYAN ALMEIDA CALADO, VAGNER DE ANDRADE FERREIRA

APELADO: JOSÉLIA ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA ALVARES DE PASSOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA APÓS ENTREGA DO CARTÃO À RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DO ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor tem o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC).

2. Ausente nos autos prova segura de que os saques em conta de titularidade da autora tenham sido realizados indevidamente pela ré, mostra-se correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

3. A entrega voluntária de cartão bancário e senha, por si, fragiliza a narrativa de abuso de confiança e impede a responsabilização civil.

4. Inexistente prova do abalo moral alegado, tampouco demonstração do nexo causal entre a conduta da parte ré e eventual prejuízo à esfera extrapatrimonial da autora.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0002606-47.2014.8.05.0211, sendo apelante
JOANA ARAÚJO LIMA
e apelada
JOSÉLIA ALMEIDA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25